Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717425-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA GUIMARAES FRANCOIS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 203 D E S P A C H O Intime-se o CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 2023 a se manifestar sobre o pedido de reconsideração deduzido pela condômina MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES FRANÇOIS, na petição de ID 70466460. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator